Tribunal: TJMT
Processo: 1048155-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048155-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PARCIAL COMPROVAÇÃO DO NEXO.
DEVER DE INDENIZAR EM RELAÇÃO A PARTE DOS SEGURADOS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
seguradora
contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, extinguiu parcialmente o feito sem resolução do mérito quanto a alguns segurados, por ausência de identificação das unidades consumidoras, e julgou improcedentes os pedidos remanescentes por ausência de comprovação do nexo causal, condenando a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de identificação das unidades consumidoras autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; (
ii
) estabelecer se restou comprovado o nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço de energia elétrica; (
iii
) determinar se há dever de ressarcimento por parte da concessionária em relação a algum dos segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de identificação das unidades consumidoras impede a verificação da relação jurídica, a extração de dados técnicos e o exercício do contraditório e da ampla defesa, justificando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, submete-se ao regime do CDC e à responsabilidade objetiva da concessionária, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal.

Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem metodologia adequada não comprovam o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço.

Relatórios técnicos elaborados pela concessionária conforme o PRODIST/ANEEL constituem prova idônea para demonstrar a inexistência de perturbação na rede elétrica.

A comprovação de ausência de oscilação ou interrupção na rede elétrica afasta o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar.

A ocorrência de dano decorrente de fato exclusivo de terceiro (abalroamento de poste) configura excludente de responsabilidade da concessionária.

A não preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a realização de perícia judicial e compromete a comprovação do nexo causal, ônus que incumbe à autora.

A demonstração de interrupção no fornecimento de energia associada a laudo técnico suficiente autoriza o reconhecimento do nexo causal e do dever de ressarcimento em relação a segurado específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de identificação da unidade consumidora impede o exame do mérito e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a prestação do serviço. 3. Laudos unilaterais genéricos não são suficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas securitárias. 4. A demonstração de inexistência de perturbação na rede elétrica ou a ocorrência de fato de terceiro afasta o dever de indenizar. 5. A comprovação de interrupção no fornecimento de energia associada a elementos técnicos mínimos enseja o dever de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC, art. 485, IV; CC,
arts
. 349 e 786.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2023; TJMT, N.U 1009166-13.2021.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03/05/2023; TJMT, N.U 0008284-24.2015.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2018.

R E L A T Ó R I O

AP

1048155-08.2023.8.11.0041

MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A
X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível
da Comarca
de Cuiabá, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos (Ação Regressiva)
,
ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença
julgou parcialmente extinto o processo sem resolução do mérito em relação a quatro segurados (Izaura
Dallosto
, Gillian Iris da Silva
Constanzi
Araujo Prado, Jose Benedito Candido de Souza e
Neliton
da Silva Mota), com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, ante a ausência de identificação das respectivas unidades consumidoras.

Quanto aos demais segurados (Monique Taffarel, Tamara Teixeira de Melo, Valdir Pereira Barroso e Jose Eduardo
Tronquini
), julgou improcedentes os pedidos, por entender não comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço pela requerida, bem como pela configuração de excludentes de responsabilidade.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado

da causa.

A
apelante
alega
que a concessionária não comprovou a regularidade dos serviços de energia, ônus que lhe incumbia
.

Aduz que
os documentos apresentados pela apelada não observam os parâmetros fixados pela ANEEL no Item 6 do Módulo 09 do PRODIST
.

Defende que as
telas sistêmicas ou simulações computacionais são imprestáveis como meio de prova
.

Sustenta que
os documentos juntados com a inicial são suficientes para comprovar os danos materiais experimentados pelos segurados.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
358160401
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de
a
ção
regressiva de ressarcimento
, na qual a autora
aduziu que firmou com

vários
segurado
s
,

contrato de seguro na modalidade

Residencial
,
por meio do qua
l
se obrigou a garantir
o
s
interesse
s
de s
eu
s
segurado
s
contra
sinistros
oriundos de danos elétricos,

ao
qua
l

o s imóve is estivesse m exposto s duran
te o período de vigência d
a
s
apóli
ce
s
.

Asseverou que
a s unidade s consumidora s do s imóve is

do
s
segurado
s
sofre
ram

distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida
,
que culminaram

em danos à
diversos
equipamentos

eletroeletrônicos
, tornando-os impróp
rios para uso
, o que
lhe
acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
18.645,10
(
dezoito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos
)
,
acrescido
s de

juros
e
correção monetária
, ambos

desde a data do desembolso
.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou
extinta a ação, sem resolução do mérito, referente à indenização paga a parte dos segurados e
improcedente
em relação aos demais.
Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados
em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor

da causa
, sentença contra a qual
a
autor
a
/apelante se insurge.

Inicialmente, cumpre
esclarecer
que a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos segurados Izaura
Dallosto
, Gillian Iris da Silva
Constanzi
Araujo Prado, Jose Benedito Candido de Souza e
Neliton
da Silva Mota, ante a ausência de identificação das respectivas unidades consumidoras, o que impossibilitou a verificação da relação jurídica e o exercício da ampla defesa pela concessionária.

A identificação precisa da unidade consumidora é elemento essencial para que a concessionária possa verificar tecnicamente a ocorrência de perturbações na rede elétrica que atende determinado imóvel. Sem essa informação, torna-se impossível a extração dos relatórios de qualidade de energia (PRODIST) e, consequentemente, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Conforme se verifica dos autos, o juízo oportunizou à autora a emenda da inicial para suprir essa lacuna, mas
,

ela
confessou não possuir os dados referentes aos quatro segurados supracitados. Assim, correta a extinção do feito sem resolução do mérito quanto a estes.

Quanto aos demais segurados (Monique Taffarel, Tamara Teixeira de Melo
e
Valdir Pereira Barroso), passo à análise do mérito.

Como consabido,
a relação jurídica estabelecida entre
os

segurad
os
e a concessionária de energia elétrica é de consumo,
subrogando-se
a seguradora em todos os direitos do consumidor, inclusive quanto à aplicação das normas protetivas do CDC, conforme dispõem os
arts
. 786 e 349 do Código Civil.

Nesse sentido, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso em tela,
p
ara comprovar sua pretensão, a apelante apresentou laudos técnicos produzidos unilateralmente por assistências técnicas particulares
, sem a participação da concessionária
. Tais documentos, em sua maioria,
não apresenta
m
elementos técnicos suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço
, haja vista que
apenas informa
m
genericamente que os danos foram causados por
"oscilação de energia", "raios" ou "sobretensão"
, sem maiores detalhes ou metodologia de análise.

Por outro lado, a concessionária apelada apresentou relatórios técnicos extraídos de seu sistema corporativo, elaborados em conformidade com o Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), regulamentado pela ANEEL.

Em relação a segurad
a
Monique Taffarel, o relatório demonstra que, na data e horário do suposto sinistro, não houve registro de qualquer interrupção, oscilação de tensão ou perturbação na rede elétrica que abastece a respectiva unidade consumidora
.

Quanto ao segurado Valdir Pereira Barroso, o relatório registrou uma ocorrência na rede na data do sinistro (07/09/2023), cuja causa foi "poste quebrado por abalroamento"
; o que rompe o nexo causal, devido a
excludente de responsabilidade: fato exclusivo de terceiro (abalroamento do poste).

Desse modo, pelo menos em relação a esses segurados, a concessionária comprovou que não houve nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço, o que inviabiliza o ressarcimento requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
-EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA
ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Ademais
,
a seguradora, ao regular o sinistro administrativamente
,
não preservou
os equipamentos danificados, impossibilitando a realização de perícia judicial para aferir com precisão a causa dos danos e o nexo causal com eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à seguradora oportunizar à concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados ou, alternativamente, proceder à guarda dos equipamentos ou apenas da peça defeituosa para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente.

A propósito
:

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA AUTORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS E GARANTIAS DO SEGURADO AO EFETUAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS SINISTROS OCORRIDOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO FUNDADO NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA RÉ – EQUIPAMENTO EXTRAVIADO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – PUGNANDO PELA VALIDADE DA PERÍCIA REALIZADA PELA EMPRESA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.
II – É ônus da parte requerente/apelante produzir prova nos autos e, por não ter preservado o bem danificado, consequentemente não há como verificar o nexo de causalidade da
queima do aparelho reclamado com eventual falha na prestação do serviço da empresa elétrica requerida/apelada.
(NU 1009166-13.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE
PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Quanto a
segurada Tamara
Teixeira de Melo
,
o relatório demonstra que houve registro de interrupção
no sistema elétrico na data mencionada que afetou a rede elétrica
que abastece a unidade consumidora

da segurada; o que, somado ao laudo técnico apresentado pela requerente,
comprova
m
, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apela
nte
.

Assim, tendo em conta que a autora, comprovou o fato constitutivo do seu direito referente a
esta segurada

e que não fo
i
devidamente desconstituído pela ré, remanesce a ela o dever de indenizar
.

Em casos semelhantes, assim decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO
DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de
energia ,
não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor. (N.U 0008284-24.2015.8.11.0055
, ,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018,
Publicado
no DJE 06/07/2018)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença,
condenar a Energisa a ressarcir a seguradora o valor de R$ R$ 1.652,73 (mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), referente a indenização paga a segurada Tamara Teixeira de Melo, corrigido monetariamente pela taxa SELIC
(correção monetária e juros de mora) até a entrada em vigor da Lei no. 14.905/2024 (30/08/2024), quando os juros passarão a serem calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026